Tribunal: TJMT
Processo: 0012998-69.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0012998-69.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
EMBARGANTE: DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
EMBARGADO: HDI SEGUROS S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., que visa suprir vício de contradição ocorrido no julgamento do agravo interno que ao teria ferido o devido processo legal, ao desprover a apelação por meio do agravo interno.
O embargante aduz que não poderia ser desprovida a apelação quando do julgamento monocrático do agravo interno, uma vez que o recurso deveria ter sido submetido ao colegiado.
Em contrarrazões o embargado pugna pela rejeição dos embargos, afirmando que é permitido o julgamento monocrático do recurso nos termos do art. 932, IV, CPC.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a hipótese dos autos comporta o julgamento monocrático destes embargos de declaração, porquanto opostos em face de decisão singular desta Relatoria, conforme preconiza o artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil:
“Art. 1.024. (...).
(...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. ”
Nesse contexto, os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a rigor do caput do 1.022 do CPC.
Pois bem. Da leitura das argumentações apresentadas nas razões recursais, evidencia-se a necessidade de acolhimento dos embargos de declaração, aplicando-lhe efeitos infringentes, pelos termos a seguir delineados.
Pois bem. Em que pese a possibilidade do não provimento de recursos por intermédio de decisão monocrática nos termos previstos no art. 932 do CPC, no caso, verifica-se que de fato ao realizar a retratação no agravo interno, para conhecimento do recurso de apelação n.o 0012998-69.2015.8.11.0041, esta Relatoria deveria ter submetido o julgamento de mérito dessa apelação ao órgão colegiado, de modo a garantir o contraditório e devido processo legal, porquanto adentrou ao mérito da apelação no julgamento singular do agravo interno.
Nesses termos, evidencia-se erro material no julgamento, em relação ao qual deve ser sanado nesta oportunidade, de modo que a redação da decisão ora embargada deve ser modificada nos seguintes termos:
Onde se lê:
“Com essas considerações, em juízo de retratação CONHEÇO o recurso de apelação cível n.o 0012998-69.2015.8.11.0041, contudo o DESPROVEJO, para manter incólume a sentença de primeiro grau. ”
Leia-se:
“Exerço juízo de retratação e, PROVEJO o Agravo Interno n.o 0012998-69.2015.8.11.0041, para CONHECER a Apelação Cível n.o 0012998-69.2015.8.11.0041, submetendo-a ao julgamento colegiado da Primeira Câmara de Direito Privado sob minha Relatoria.
Devolvam-me conclusos os autos da referida Apelação Cível n.o 0012998-69.2015.8.11.0041, para julgamento. ”
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS, APLICANDO EFEITOS INFRIGENTES, para corrigir o erro material nos termos acima consignados.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora